Tribunal: TJMT
Processo: 1035073-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035073-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANESIA MARIA DE ARAUJO - CPF: 043.686.651-04 (AGRAVADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO PAGAMENTO TEMPESTIVO DOS HONORÁRIOS PELO RÉU. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIAS PRELIMINARES JÁ DECIDIDAS EM SANEADOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1300/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou preclusa a produção da prova pericial contábil na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, em razão do não pagamento tempestivo da cota-parte dos honorários periciais.

A decisão agravada determinou o prosseguimento do feito para sentença e rejeitou preliminares e matérias de ordem pública anteriormente analisadas em decisão saneadora, contra a qual não houve recurso.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve preclusão do direito à produção da prova pericial diante do pagamento intempestivo dos honorários;

(ii) saber se tal preclusão caracteriza cerceamento de defesa;

(iii) saber se as matérias preliminares e de ordem pública rejeitadas no saneador podem ser reabertas;

(iv) saber se seria possível suspender o processo em razão do Tema Repetitivo 1300/STJ.

III. Razões de decidir

A preclusão da prova pericial operou-se regularmente, pois o pagamento dos honorários foi realizado apenas após a decisão que declarou a perda da faculdade processual, sem demonstração de justa causa.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que a inércia no recolhimento dos honorários periciais conduz à preclusão, não configurando cerceamento de defesa quando a parte deixa de cumprir diligência indispensável à prática do ato probatório.

As preliminares e matérias de ordem pública foram analisadas em decisão saneadora não impugnada, motivo pelo qual incide a preclusão consumativa (CPC, art. 507).

O pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1300/STJ deve ser dirigido ao juízo de origem, não podendo ser apreciado originariamente pelo Tribunal quando o recurso versa exclusivamente sobre preclusão probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

"1. O não pagamento tempestivo da cota-parte dos honorários periciais acarreta preclusão da prova, salvo demonstração de justa causa.

2. A preclusão da prova pericial decorrente de inércia da parte não caracteriza cerceamento de defesa.

3. Matérias decididas em saneador não impugnado sujeitam-se à preclusão, ainda que de ordem pública.

4. O pedido de suspensão do processo em razão de tema repetitivo deve ser apreciado pelo juízo de origem."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de "Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais", ajuizada contra o agravante por ANESIA MARIA DE ARAUJO, declarou preclusa a produção de prova pericial em razão da inércia do réu quanto ao pagamento dos honorários periciais.

Alega o agravante que a decisão merece reforma, diante do extremo formalismo ao declarar preclusa a prova pericial, uma vez que os honorários periciais foram pagos, ainda que com atraso.

Aduz que a declaração de preclusão da prova pericial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, ainda, a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo 1300 do STJ.

Defende que existem questões de ordem pública que devem ser analisadas.

Pede, pois, a reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. Id. 321342882).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (cf. Id. nº 327430366).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que embora tenha havido determinação de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ, ocorreu o julgamento definitivo do referido tema repetitivo em 10/09/2025, com acórdão publicado em 18/09/2025, firmou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe a) ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP-FOPAG, por ser fato constitutivo de seu direito na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor na forma do art. 373, II, do CPC.”

A
ratio decidendi
do precedente fundamenta-se no fato de que, nas modalidades de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, o participante tem acesso privilegiado às informações e documentação comprobatória do pagamento, enquanto o Banco do Brasil não possui tais elementos, que são fornecidos por terceiros (instituição financeira do participante ou empregador).

Conforme relatado, a decisão agravada declarou preclusa a produção da prova pericial, ante a ausência de pagamento da cota-parte dos honorários periciais pelo réu/agravante, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito para sentença.

O agravante sustenta que a decisão interlocutória merece ser reformada nos pontos em que declarou preclusa a produção da prova pericial, rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública arguidas em defesa.

A ação originária versa sobre a alegada falha na prestação do serviço por parte do Banco/agravante na gestão da conta individualizada do PASEP da agravada.

Conforme se verifica dos autos, a Magistrada
a quo
, em 31/07/2024, na decisão saneadora de id. 164090838, após afastar as preliminares e a prejudicial de mérito (inaplicabilidade do CDC, impugnação à gratuidade da justiça, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e prescrição), deferiu a produção de prova pericial contábil para dirimir a controvérsia e, ato contínuo, atribuiu o ônus de custear as partes (art. 95, caput do CPC), contudo a cota parte que couber a parte autora, será arcado pelo Estado, por serem beneficiária da justiça gratuita. Consta expressamente:

“Inicialmente, com relação a prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150[1]), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens. Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “[...] i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]”, assim rejeito esta preliminar.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

Com relação à impugnação a gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. Com essas considerações, rejeito a impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Do mesmo modo, com relação à impugnação do valor da causa, entendo que não merece guarida as argumentações trazidas pela parte requerida, vez que a autora atribuiu o valor a causa, nos termos dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, ou seja, o montante que busca reconhecimento de seu direito, assim afasto essa impugnação.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII:

(...)

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova.

Por oportuno ressaltar que apesar da inversão do ônus da prova, cabe a parte autora nos termos do art. 373, I do CPC as prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Considerando a necessidade de realização de perícia técnica e a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real e do interesse público de efetividade da Justiça, segundo o entendimento do STJ, no voto proferido no REsp 1012306/PR, nos termos do art. 370 do CPC, determino de ofício a produção de prova pericial, e nomeio como perito contador Sr. José Alves de Souza, com endereço na Rua Tremembé, n.º 100, Bairro Coophema, Cidade de Cuiabá/MT, podendo ser contatado pelo telefone (65) 99607-0580 e e-mail josalves0804@gmail.com, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo: se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora. Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do CPC.

Intime-se o
expert
para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º do CPC), sendo que os honorários serão arcados pelas partes (art. 95, caput do CPC), contudo a cota parte que couber a parte autora, será arcado pelo Estado, por serem beneficiária da justiça gratuita.”

Registre-se que contra o referido
decisum
não houve interposição de recurso, operando-se, assim, a preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA EM DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – MÉRITO – ABERTURA INESPERADA DO CAPÔ DO VEÍCULO EM MOVIMENTO APÓS REVISÃO AUTOMOTIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ART. 14 DO CDC – DANO MATERIAL RECONHECIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A análise e rejeição da preliminar de litispendência em sede de decisão saneadora, sem interposição de recurso pela parte interessada, conduz à preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do CPC.

Restando evidenciado que o defeito no sistema de alerta do capô do veículo, identificado logo após a revisão em concessionária autorizada, expôs o consumidor e sua família a risco concreto e situações de aflição, impõe-se a responsabilização objetiva da fornecedora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mantida a condenação por danos materiais comprovados (franquia de seguro e locação de veículo) e por danos morais, ante os transtornos relevantes e o perigo suportado.” (N.U 1008194-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ASSESSÓRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos com o intuito de sanar contradição no acórdão que tratou da prescrição trienal, alegando a necessidade de reexame da matéria devido à aplicabilidade da preclusão. O embargante argumenta que a questão da prescrição não foi adequadamente resolvida, com a análise incorreta da preclusão em face da decisão saneadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há contradição no acórdão relacionado ao tratamento da prescrição e sua relação com a preclusão e estabelecer se a alegação de prescrição, embora matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão quando não impugnada em momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, embora seja matéria de ordem pública, não tem natureza absoluta nesse sentido e deve ser manifestada pelas partes, estando sujeita à preclusão caso não seja impugnada por meio de recurso adequado no momento oportuno.

A decisão saneadora que tratou da prescrição, sem a interposição do recurso cabível, gera preclusão sobre a matéria, conforme os princípios do Código de Processo Civil, especialmente o artigo 1.009, §1º, que trata da preclusão por ausência de Agravo de Instrumento.

Embargos de Declaração não são instrumentos apropriados para reexame de matéria já decidida ou para prequestionamento de questão constitucional, sendo sua finalidade restrita à correção de omissões, contradições ou obscuridades.

Não há contradição ou omissão no acórdão, visto que a matéria da prescrição foi analisada conforme os prazos legais e o comportamento das partes no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A prescrição, embora matéria de ordem pública, não é absoluta e está sujeita à preclusão quando não interposto o recurso adequado no momento oportuno.

Embargos de Declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida ou prequestionamento, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

A preclusão ocorre quando não impugnada a decisão sobre prescrição por meio de recurso adequado.” (N.U 1008812-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Assim, deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa, de consequência, não há falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial.

O Banco/agravante busca, ainda, a reforma da decisão que declarou preclusa a produção da prova, em razão da inércia ao pagamento de sua cota parte dos honorários periciais, argumentando que efetuou o pagamento dos honorários periciais mesmo que a destempo, que a manutenção da decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Analisando a cronologia dos atos processuais, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, em 28/09/2025, proferiu decisão declarando preclusa a produção da prova pericial em razão da inércia do réu quanto ao pagamento dos honorários periciais (ID 209283870). Somente após essa decisão, em 03/10/2025, o Agravante apresentou petição (ID 210260917) informando o pagamento dos honorários periciais e juntando o respectivo comprovante.

Observa-se, portanto, que o pagamento dos honorários periciais ocorreu após a decisão que declarou preclusa a produção da prova, o que evidencia a intempestividade do ato. A preclusão temporal, como instituto processual destinado a garantir a marcha processual ordenada, impede o retorno a fases já ultrapassadas do procedimento.

O art. 223 do Código de Processo Civil estabelece que "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". No caso em análise, o Agravante não demonstrou a ocorrência de justa causa para o não pagamento tempestivo dos honorários periciais, limitando-se a juntar o comprovante de pagamento após a decisão que declarou a preclusão.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. SUCESSÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse de imóveis rurais (Fazendas Rochedo e Cambaba), movida por Daniel Francisco Denti em face de Juvenal Capeletto e Mariluce Tafelli Capeletto, que instalaram construção precária na área objeto da demanda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória, especialmente: (i) se o autor possui posse legítima sobre os imóveis; (ii) se restou caracterizado o esbulho praticado pelos réus; (iii) se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (iv) se é válida a intervenção de terceiros como assistentes litisconsorciais.

III. Razões de decidir:

3. A posse do autor encontra-se legitimamente constituída por sucessão ao antigo arrendatário Pedro de Alencar Soares, mediante acordo válido, somada à existência de contrato de arrendamento rural com os proprietários dos imóveis, reconhecido em sentença transitada em julgado.

4. O esbulho restou caracterizado pela instalação de construção precária pelos réus na área, em setembro/outubro de 2020, dentro do prazo de ano e dia exigido para a tutela possessória, conforme documentado no auto de reintegração.

5. Não há cerceamento de defesa, pois os próprios requeridos deixaram de depositar os honorários periciais após concordarem com os valores, causando a preclusão da prova pericial por sua própria inércia.

6. A assistência litisconsorcial dos proprietários arrendantes é válida, tendo em vista o interesse jurídico direto decorrente do contrato de arrendamento celebrado com o autor.

7. Em ações possessórias, é vedada a discussão de questões dominiais, devendo a análise limitar-se aos aspectos fáticos da posse, conforme art. 557 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações possessórias, a sucessão de direitos possessórios por meio de negócio jurídico válido constitui justo título apto a legitimar a posse, independentemente de registro formal. 2. A existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a legitimidade da relação possessória dispensa a produção de nova prova pericial sobre a mesma matéria fática. 3. A inércia da parte interessada em depositar honorários periciais, após concordância expressa com os valores, acarreta preclusão do direito probatório, não configurando cerceamento de defesa." (N.U 1001556-27.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ALEGADA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À INDISPENSABILIDADE DA PROVA TÉCNICA PARA COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, confirmou decisão monocrática que desproveu apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso, impondo obrigações de fazer e de não fazer ao requerido por supressão indevida de vegetação nativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao imputar ao embargante a responsabilidade pela não realização da prova pericial;

(ii) saber se houve omissão relevante quanto à alegação de imprescindibilidade da perícia técnica para apuração da existência e extensão do dano ambiental, do nexo causal e da necessidade de recomposição;

(iii) saber se o recurso apresenta caráter protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegação de erro material ou premissa fática equivocada quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais não se sustenta, pois foi o próprio embargante quem requereu a produção da prova técnica, conforme petição expressa constante dos autos. Intimado para custear os honorários, permaneceu inerte, ensejando a preclusão do direito à prova.

4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da perícia por desídia da parte que a requereu, sendo legítima a valoração processual que reconhece a preclusão como decorrência de comportamento incompatível com a boa-fé e a colaboração processual (CPC, art. 6º).

5. A alegada omissão quanto à indispensabilidade da prova técnica foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a suficiência dos documentos produzidos nos autos, notadamente o auto de infração e o termo de embargo lavrados por agentes ambientais, dotados de presunção de legitimidade e idoneidade, não infirmadas por prova técnica robusta.

6. O ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilidade civil ambiental objetiva, dispensando a demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta e do dano, o que se verifica no caso concreto.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, restou configurado o prequestionamento implícito, porquanto as matérias debatidas foram adequadamente enfrentadas, não sendo exigível a menção expressa aos dispositivos legais suscitados, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. Embora arguido pelo embargado o caráter protelatório do recurso, não se constatam elementos que evidenciem o uso abusivo da via integrativa. A oposição dos embargos decorreu de inconformismo legítimo com a valoração das provas e interpretação jurídica, ainda que sem êxito, motivo pelo qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a prova, nos termos do art. 95 do CPC, e sua inércia enseja preclusão do direito à produção da prova.

2. A ausência de perícia técnica, quando decorre de omissão da parte que a requereu, não configura cerceamento de defesa.

3. A presunção relativa de legitimidade dos autos de infração ambiental autoriza a responsabilização civil objetiva, na ausência de prova técnica robusta capaz de infirmá-los.

4. Configura-se o prequestionamento implícito quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada, sendo desnecessária a citação expressa de dispositivos legais.

5. Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando o recurso, embora rejeitado, é manejado com fundamentos plausíveis e sem caráter manifestamente protelatório.” (N.U 0000604-36.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DA RÉ. PRECLUSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de resolução contratual com restituição das prestações em razão de alegada adulteração do hodômetro de veículo usado adquirido pela autora, condenando ainda a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A ré/apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial e, no mérito, impugna a presunção de veracidade das alegações da autora e a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial requerida pela ré e analisar a configuração dos requisitos para a resolução contratual e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para efetuar o depósito dos honorários periciais, deixa de cumprir a diligência e não apresenta proposta alternativa viável, atraindo a preclusão do direito à produção da prova requerida.

A ausência de prova técnica, imputável à própria parte ré, autoriza a incidência da presunção de veracidade quanto aos fatos que a perícia buscaria elucidar, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A existência de indícios relevantes apresentados pela autora, somados à ausência de prova em sentido contrário, confere verossimilhança à alegação de adulteração do hodômetro e autoriza a resolução contratual, com restituição das partes ao estado anterior, observada a compensação por perdas e danos pela fruição do bem.

A frustração decorrente da aquisição de bem com possível vício não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de lesão concreta a direito da personalidade da autora.

Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A parte que, intimada para custear a prova pericial que requereu, permanece inerte, incorre em preclusão e não pode alegar cerceamento de defesa.

A ausência de prova técnica, quando imputável à parte, autoriza a presunção de veracidade das alegações da parte contrária nos termos da distribuição legal do ônus da prova.

A frustração decorrente de vício em bem adquirido, sem demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável. (N.U 0014460-48.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADICENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. NÃO PAGAMENTO PELA PARTE ADVERSA. PRECLUSÃO DA PROVA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a realização de perícia médica, já deferida em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, ao pagamento da cota-parte dos honorários periciais pela parte requerida, sob pena de preclusão da prova e prosseguimento direto à fase instrutória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível agravo de instrumento contra decisão que condiciona a realização de prova pericial ao pagamento de honorários periciais; e (ii) se constitui cerceamento de defesa a não realização de prova pericial deferida em razão do não pagamento da cota-parte dos honorários periciais pela parte adversa, quando o autor é beneficiário da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere ou inviabiliza a produção de prova técnica, considerando-se a urgência decorrente do risco de inutilidade do reexame apenas em apelação futura, conforme interpretação sistemática do art. 1.015 do CPC e Tema Repetitivo 988 do STJ.

4. O princípio da cooperação processual, insculpido no art. 6º do CPC, impõe às partes o dever de cooperar para o regular desenvolvimento do processo, o que inclui arcar com os custos da produção probatória pretendida, quando não beneficiárias da gratuidade da justiça.

5. A inércia da parte não beneficiária da gratuidade judiciária em recolher sua cota-parte dos honorários periciais legitima a preclusão da prova, sem que disso se possa extrair qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, em aplicação analógica dos arts. 231 e 232 do Código Civil.

6. A parte verdadeiramente interessada na produção da prova pericial pode evitar sua preclusão oferecendo-se ao pagamento integral dos honorários periciais, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, revogando-se a antecipação de tutela recursal anteriormente concedida

Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere ou inviabiliza a produção de prova técnica, considerando a urgência decorrente do risco de inutilidade de seu reexame apenas em apelação. 2. Não configura cerceamento de defesa a preclusão da prova pericial determinada em razão do não recolhimento da cota-parte dos honorários periciais pela parte não beneficiária da gratuidade da justiça, ainda que a prova tenha sido requerida por ambas as partes." (N.U 1012110-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

Ademais, verifica-se que o Juízo de primeiro grau não teve oportunidade de se manifestar sobre o comprovante de pagamento juntado posteriormente à decisão agravada, o que impede este Tribunal de analisar a questão sem incorrer em supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026